Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALUGUÉIS E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DECIDIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. MORA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c revisão contratual e cobrança de aluguéis, julgou improcedente o pedido, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2. As matérias relativas à possibilidade de cumulação do pedido revisional de aluguel com o pedido de despejo e à prescrição já foram decididas em sede de agravo de instrumento, restando preclusa a matéria (art. 507 do CPC).

3. Em virtude da extinção da obrigação no julgamento da ação consignatória ajuizada por uma das rés em face da autora dos presentes autos e da não apresentação, pela autora, da planilha de débito nos moldes determinados pelo Juízo a quo, a fim de se apurar se o valor pleiteado foi efetivamente coberto pelo consignado na ação citada, não há como se provar a mora das rés/apeladas quanto aos valores dos aluguéis.

4. Recurso conhecido e desprovido.